Tribunal: CARF
Processo: 10183.728001/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.728001/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.570 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO PRATICADO POR
TERCEIRO.
O erro de preenchimento da declaração de imposto de renda praticado por
terceiro não exclui a responsabilidade tributária por infrações do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luís Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 21/11/17, por meio da qual
exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 17.218,34, em decorrência da revisão da sua
declaração de ajuste anual, exercício 2016, ano-calendário 2015, que implicou apuração de
imposto de renda suplementar, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, em
face da constatação da omissão de rendimentos de Pessoa Jurídica, decorrente das informações
prestadas na DEMOB, pela administradora de imóveis Ancora Locação e Venda de Imóveis
(CNPJ: 70.433.289/0001-18) totalizando o valor de R$109.436,27 e dedução de imposto de
renda na fonte de R$12.379,49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.728001/2017-21
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.728001/2017-21

As infrações sobre omissão de rendimento de aluguéis recebidos, referem-se as
seguintes Pessoas Jurídicas:
a) PRINT
CAR
FUNILARIA
E
PINTURA
LTDA-
ME
(CNPJ:
63.009.000/0155-28), valor da infração R$46.72588;
b) ELIO ROSSETTI – ME (CNPJ: 03.341.600/0167-09), valor da infração
R$18.516,15;
c) PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA – ME (CNPJ: 93.628.600/0172-
36), valor da infração R$8.476,11;
d) COMERCIAL JANINA LTDA (CNPJ: 83.028.800/0110-00), valor da
infração R$18.621,78;
e) PAIM PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
LTDA – ME (CNPJ: 31.931.600/0164-43), valor da infração R$17.096,35;

Informada com a notificação de lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando:

a) sobre a infração referente à Pessoa Jurídica PRINT CAR
FUNILARIA E PINTURA LTDA- ME (CNPJ: 63.009.000/0155-
28), de valor R$46.72588, diz não estar de acordo devido ao valor
contestado já constar na declaração de ajuste anual como
recebido da fonte pagadora: PRINT CAR FUNI. E PINTURA
LTDA- ME (CNPJ:04.630.090/0001-55);

b) sobre a infração referente à Pessoa Jurídica ELIO ROSSETTI –
ME (CNPJ: 03.341.600/0167-09), de valor R$18.516,1, diz não
estar de acordo devido ao valor contestado já constar na
declaração de ajuste anual como recebido da fonte pagadora:
ELIO ROSSETTI – ME(CNPJ 0.033.416/0001-67);

c) sobre a infração referente à Pessoa Jurídica PAULO CESAR
FERREIRA DA SILVA – ME (CNPJ: 93.628.600/0172-36), de
valor R$8.476,11, diz não estar de acordo devido ao valor
contestado já constar na declaração de ajuste anual como
recebido da fonte pagadora: PAULO CESAR FERREIRA DA
SILVA – ME (CNPJ:04.936.286/0001-72);

d) sobre a infração referente à Pessoa Jurídica COMERCIAL
JANINA
LTDA
(CNPJ:
83.028.800/0110-00),
de
valor
R$18,621,78, diz não estar de acordo devido ao valor contestado
já constar na declaração de ajuste anual como recebido da fonte
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.728001/2017-21

pagadora:
COMERCIAL
JANINA
LTDA
(CNPJ:
03.830.288/0001-10);

e) sobre a infração referente à Pessoa Jurídica PAIM PECAS E
SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA – ME
(CNPJ: 31.931.600/0164-43), de valor R$17,096,35, diz não estar
de acordo devido ao valor contestado já constar na declaração de
ajuste anual como recebido da fonte pagadora: SERV. PARA
VEIC. AUTOM (CNPJ: 05.319.316/0001-64);

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Recife (PE) proferiu o
acórdão no 11-60.284 - 1a Turma da DRJ/REC, julgando improcedente a impugnação, pelos
seguintes motivos:

a) o total de rendimentos tributáveis informados na DIRPF/2016
retificadora apresentados pela contribuinte, foram de apenas
R$65.641,38;

b) Verifica-se que em relação aos rendimentos recebidos de
Pessoas Jurídicas, aluguéis, foi informado na DIRPF/2016
retificada o valor de R$ 139.248,73, a autoridade fiscal
constatou que na DIMOB que o valor declarado tratava-se do
rendimento bruto, sem a dedução das despesas das comissões,
motivo pelo qual foi considerado R$ 120.968,21. Não constam
dos autos, documentos que deu origem a informação do que o
valor do rendimentos recebidos de pessoas jurídica seria de
apenas R$ 11.532,94;

c) O representando legal da contribuinte, em sua contestação
limitou a afirmar que não concorda com as omissões de
rendimentos que deu origem ao lançamento. No entanto, não
apresentou
documentos
que
comprovasse
os
valores
informados em sua DIRPF/2016 retificadora. Ademais, os
valores alterados pela autoridade fiscal foi tão somente com
relação as informações prestadas na DIMOB , pela
imobiliária cujos valores foi informado na DIRPF/2016
retificada;

Inconformada com o v. acórdão no 11-60.284 - 1a Turma da DRJ/REC, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.728001/2017-21

a) devido a gravíssimos problemas de saúde , câncer e
tratamento quimioterápico como também com sua
primeira neta internada 45 dias na UTI Neonatal, a
Recorrente
entrou
em
depressão
profunda
impossibilitado de acompanhar o andamento da IRPF,
levando a Receita Federal entender que houve omissão
de rendimentos;

b) tais rendimentos foram declarados;

c) contador da Recorrente, ao fazer o acompanhamento
do
IRPF
detectou
mensagem
que
alegava
inconsistência de fontes pagadoras e retirou as
informações corretas já fornecidas, sem consentimento
da Recorrente;

Voto
Conselheiro André Luís Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso, posto que foi interposto tempestivamente.
Em síntese, a Recorrente reconhece a omissão rendimentos, admite ser devido o
valor de 17.216,34 (dezessete mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos) e atribui
o erro no preenchimento de sua declaração ao seu contador, alegando, ainda, que em virtude de
graves problemas de saúde e da internação de sua neta em UTI neonatal, não foi capaz de
acompanhar o trabalho de seu contador, o que – sempre segundo a Recorrente – originou o erro
no preenchimento da sua declaração.
Diante da situação acima narrada, pleiteia a Recorrente a exclusão das multas
tributárias.
Com a devida venia razão não assiste à Recorrente. A sua responsabilidade por
infrações não pode ser excluída pelo fato de ter outorgado procuração para terceiro realizar a sua
declaração.
A relação entre a Recorrente e seu contador é disciplinada pelo direito civil e - em
que pese a possibilidade de verificação judicial da responsabilidade civil do profissional
contratado pela Recorrente para realizar a sua declaração, caso devidamente comprovado
eventual dano causado por este – não há que se falar em exclusão de responsabilidade tributária
por infrações da Recorrente pelos fatos narrados em seu recurso.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.728001/2017-21

Note-se que esta conclusão não seria afastada nem mesmo caso a Recorrente
tivesse apresentado contrato firmado com seu contador e nem mesmo se este contrato possuísse
cláusula prevendo a responsabilidade do contador por danos decorrentes de erro profissional,
tendo em vista o conteúdo da norma jurídica prevista no art. 123, do Código Tributário Nacional,
que assim estabelece:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Assim, merece se mantido o acórdão a quo.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luís Ulrich Pinto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital